Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705612-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: APARECIDA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 22191019, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator